Tribunal: STF
Processo: HC 269309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.077.028/AM.
Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), corrupção passiva (art. 317 do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP) e violação de sigilo funcional (art. 325 do CP).
Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem: 

[...]
Após análise cautelosa do caso e em consonância com o Ministério Público (mov. 42.1), este Colegiado, por decisão interlocutória de mov. 43.1, proferida em 12/02/2026, deferiu integralmente a representação policial, decretando, dentre outras medidas, a prisão preventiva da paciente e dos demais investigados, bem como autorizando buscas domiciliares, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal e a imposição de medidas assecuratórias patrimoniais, nos termos e limites ali especificados. 
No mov. 83.1, a Autoridade Policial informa que a Operação Erga Omnes foi deflagrada na manhã do dia 20 de fevereiro do corrente ano, oportunidade em que foram cumpridas medidas cautelares em 7 (sete) estados. 
Na sequência, o Delegado de Polícia titular do 24.º Distrito Integrado de Polícia subscreveu petição requerendo a manutenção de sigilo dos autos por mais 30 (trinta) dias, contados da data do cumprimento das medidas cautelares, ao fundamento de que o acesso prematuro causaria prejuízo às diligências ainda em curso, incluindo a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos e as operações de quebra de sigilo bancário e fiscal (mov. 120.1). 
Em mov. 124.1, procedeu-se à juntada dos Termos de Qualificação e Interrogatórios dos 14 (quatorze) investigados presos durante a operação [...]. No que concerne aos fundamentos da custódia, conforme consignado na decisão de mov. 43.1, a prisão preventiva foi lastreada em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria/participação, destacando-se o auto de prisão em flagrante com apreensão de 523 tabletes de skunk e 7 fuzis de uso restrito (APF nº 19265/2025), relatórios de extração de dados telemáticos, comprovantes de transferências bancárias relacionadas à logística criminosa e Relatórios de Inteligência Financeira (COAF) indicando movimentação atípica superior a R$ 70.000.000,00, além de outros informes oficiais constantes do caderno investigatório.
Quanto ao periculum libertatis, registrou-se que não se cuidava de gravidade abstrata, mas de organização criminosa em plena atividade, com atuação interestadual e capacidade financeira e operacional expressivas, inclusive com indícios de infiltração em estruturas estatais sensíveis, por meio de corrupção e violação de sigilo funcional, com o propósito de monitorar e obter informações sigilosas de processos sob segredo de justiça. Assentou-se, ainda, risco concreto à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, reputando-se inviável, no estágio atual, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente